Tribunal: TJMT
Processo: 0059716-95.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0059716-95.2013.8.11.0041
RECORRENTE: MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
RECORRIDO: DANILO ARAÚJO TRAMARIM DE OLIVEIRA
Vistos.
Compulsando aos autos verifica-se que a decisão de id 76083467, determina a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial.
No entanto, tem-se que os autos vieram conclusos, sem cumprimento da determinação de id 76083467.
Desse modo, certifique-se acerca das contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça